Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. FACULDADE. ÔNUS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Em que pese seja assegurado o direito de desistência ao comprador, é de se registrar que o retorno das partes ao status quo ante, mesmo sem culpa do comprador, pressupõe o ressarcimento das despesas administravas efetivadas pela vendedora com o empreendimento.
3. Reconhecido o abuso do percentual de retenção pela vendedora, deve a cláusula ser compatibilizada com as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O percentual de 10% (dez por cento) relativo à cláusula penal, consagrado pela jurisprudência deste Tribunal, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o montante atualizado do imóvel, pois tal entendimento é o que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Precedentes.
5. Conhecer e negar provimento ao recurso.